Tribunal: TJDFT
Processo: 0723237-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723237-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA AGRAVADO: RAPHAEL NUNES DE ARAGAO, FABRINA ISABELA SILVA, AUGUSTO PEDRO SILVA DECISÃO UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 158884157, autos originários), proferida no cumprimento de sentença movido por RAPHAEL NUNES DE ARAGAO, FABRINA ISABELA SILVA, AUGUSTO PEDRO SILVA, que indeferiu o pedido de liberação da importância bloqueada na sua conta bancária, in verbis: “O documento em anexo noticia o bloqueio INTEGRAL da quantia executada em diferentes contas bancárias das requeridas. Por meio da petição de ID. 158468323, a UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA noticia a celebração de instrumento de confissão do débito reconhecido na sentença ora executada e requer, em razão disso, o desbloqueio dos valores constritos. Informa não se opor, contudo, à penhora do valor referente aos honorários sucumbenciais devidos ao advogado da parte autora. Observo, todavia, que o documento apresentado pela requerida não comprova a quitação do referido débito, haja vista o seu parcelamento, além de ter por objeto apenas o valor original da dívida, sem qualquer correção monetária ou incidência de juros de mora. Para além disso, o instrumento em referência não afasta a responsabilidade do exequente em face do Hospital Santa Luzia, eis que poderá ser demandado no caso de descumprimento do acordo. Diante disso, mantenho a constrição judicial sobre o valor atualizado da dívida da conta bancária da UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA e procedo à liberação das demais quantias bloqueadas nas contas bancárias desta requerida. Haja vista a assinatura de termo de confissão de dívida pela primeira executada, também procedo à liberação do montante bloqueado em conta bancária da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, §5o, do novo Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Desta forma, declaro efetivada em penhora o bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854,§5o, do diploma legal. A princípio, entendo que o montante penhorado permanecerá depositado em conta bancária vinculada a este Juízo até a efetiva comprovação da quitação do débito exequendo, momento em que será liberado em favor da UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA. Fica o devedor intimado acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, para manifestação no prazo de 5 dias, na forma do artigo 854, §3o, do CPC, para fins de impugnação; Intime-se a parte sucumbente, via publicação no DJE por ter advogado constituído nos autos. Sem prejuízo, intimo a parte autora para se manifestar e requerer o que entender pertinente, no prazo da impugnação. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que a r. sentença exequenda (id. 106963637) julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR as requeridas, solidariamente, a arcarem com o valor de R$ 159.771,90 (cento e cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e um reais e noventa centavos), referente a fatura de ID. 100026453 devido ao Hospital Santa Luzia/DF, acrescido dos encargos moratórios até o efetivo pagamento. Ainda, CONDENAR as rés, solidariamente, a pagar ao autor pelos danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, desta data (Enunciado no 362 da Súmula do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da data da citação. Faculto às requeridas realizarem a quitação diretamente ao Hospital Santa Luzia/DF, devendo demonstrar nos autos, no prazo de 5 dias, do adimplemento. Resolvo o mérito deste processo nos termos do artigo 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno os requeridos no percentual de 50% para cada, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, no percentual de 10% do valor da condenação (art. 85, §§ 2° do CPC). Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.” (id. 33945835, pág. 11).” O acórdão (id. 149849299) que julgou a apelação interposta pela ora agravante-executada deu provimento ao recurso para excluir a condenação em danos morais, in verbis: “Isso posto, conheço da apelação da ré e dou parcial provimento para reformar parcialmente a r. sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Diante da sucumbência recíproca mas não equivalente, condeno as partes, em 20% para o autor e 80% para as rés, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 159.771,90). Em relação ao autor, a exigibilidade ficará suspensa diante da gratuidade de justiça deferida (id. 33945746, pág. 1). Sem majoração de honorários, art. 85, §11, do CPC, em conformidade com o julgamento do e. STJ no AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.” O trânsito em julgado ocorreu em 15/02/2023. O cumprimento de sentença (reparação de danos materiais e honorários advocatícios sucumbenciais) foi proposto pelos agravados-exequentes em 28/02/2023 contra a UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora agravante-executada, e a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, para recebimento do valor total de R$ 172.553,65 (id. 150711210). O prazo para pagamento voluntário transcorreu sem manifestação (id. 157059006), oportunidade em que os agravados-credores informaram o valor atualizado da dívida em R$ 261.825,07 (principal de R$ 247.026,13 e honorários de R$ 14.798,94) e requereram a consulta de ativos financeiros penhoráveis pelo Sisbajud (id. 157177079), o que foi deferido pelo i. Juízo a quo (id. 157725542) e efetivado na integralidade do débito na conta bancária da agravante-executada (id. 158886469, pág. 4). A agravante-executada apresentou petição (id. 158468323) na qual noticia que celebrou confissão de dívida, por meio da qual fez acordo com o Hospital Santa Luzia para pagamento parcelado, diretamente ao nosocômio, das despesas a que foi condenado na r. sentença exequenda, razão pela qual requereu a liberação imediata da importância bloqueada para arcar com essa obrigação. E, quanto ao valor de R$ 14.788,94, relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, não se opôs a que fossem liberados ao Advogado-credor. O pedido de liberação imediata do principal foi indeferido pela r. decisão agravada. O termo de confissão de dívida (id. 158468325) foi celebrado no valor de R$ 160.000,00, a ser pago em “7 (sete) parcelas iguais e consecutivas, no importe de R$ 22.857,14 (Vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e catorze centavos) a partir de 16/05/2023 com término do vencimento em 16/11/2023, todos através de boletos bancários”. Assim, além de o valor confessado não corresponder à importância da dívida atualizada que, em 02/05/2023, era de R$ 247.026,13, não está quitado, pois o pagamento parcelado tem termo final previsto apenas para novembro de 2023. Nesses termos, não há probabilidade do direito para se liberar de imediato a constrição do valor bloqueado. De outro turno, também não está configurado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a agravante-executada não demonstrou que, em razão da constrição, não terá meios de cumprir o acordo. Ademais, o montante penhorado está depositado em conta bancária vinculada ao Juízo a quo, e o MM. Juiz, em r. decisão posterior (id. 161346999), determinou a suspensão do processo por seis meses, e intimou as partes, findo o prazo, a informarem se houve a quitação da dívida perante o Hospital Santa Luzia e requererem o que entenderem pertinente. Por fim, necessário registrar que a medida postulada é dotada de perigo de irreversibilidade, o que também obsta seja concedida liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora